Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CURVA ACENTUADA. VIA ESTREITA. CULPA CONCORRENTE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MENOR ORÇAMENTO.
1. A ausência de impugnação da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva levou à preclusão da matéria, impedindo a sua reapreciação (CPC, art. 507).
2. Não sendo possível afirmar que a conduta de uma das partes foi isoladamente determinante para a colisão lateral, conclui-se que ambos os motoristas contribuíram em igual proporção para a sua ocorrência, ao transitarem por via estreita e em curva acentuada sem as cautelas necessárias exigidas pelo CTB (arts. 28 e 29, II).
3. Reconhecida a culpa concorrente, ambas as partes devem arcar com o prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada (CC, art. 945).
4. Demonstrado que os orçamentos são compatíveis com as avarias descritas no laudo pericial, correta a fixação dos danos materiais no valor do menor orçamento apresentado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.